Tribunal: TJBA
Processo: 8022730-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022730-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELLE BARBOSA ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA SEM RENDA PRÓPRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSO DE MEDICINA. DÉBITOS CONTROVERTIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO PAGAMENTO DAS SEMESTRALIDADES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência para renovação de matrícula no último semestre do curso de medicina.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de assegurar a renovação da matrícula no semestre 2025.1 diante da controvérsia sobre os débitos apontados pela instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), somente afastável diante de elementos concretos, inexistentes no caso.

4. Os documentos juntados comprovam que a agravante é estudante sem renda própria, e que o pagamento das mensalidades do curso de graduação decorre de um esforço financeiro extraordinário da família. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo sua concessão ser condicionada à situação econômica dos genitores da requerente.

5. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação carreada aos autos evidencia a verossimilhança das alegações sobre quitação das mensalidades dos semestres de 2020.1, 2020.2 e 2021.1 mediante financiamento estudantil, em cumprimento à decisão judicial então vigente. Embora tal decisão tenha sido posteriormente reformada, o repasse dos valores pela financiadora à instituição durante sua vigência constitui fato incontroverso.

6. A tese defensiva de existência de pendências financeiras decorrentes de supostas diferenças entre os valores repassados pelo agente financiador e o valor da mensalidade efetivamente cursada é tema que demanda instrução probatória.

7. O periculum in mora revela-se inequívoco diante do impedimento de matrícula no último semestre do curso de medicina, com potencial configuração de abandono acadêmico conforme advertido pela própria instituição. A assimetria de riscos favorece a concessão da medida: enquanto o dano à estudante seria irreparável, a instituição poderá buscar cobrança pelos meios ordinários caso comprovada a exigibilidade dos débitos.

8. A concessão da tutela de urgência, além de compatível com a ponderação entre os interesses em conflito, preserva o direito fundamental à educação e assegura a continuidade dos serviços educacionais, sem afastar a possibilidade de ulterior responsabilização da parte autora nos termos do art. 302 do CPC, caso se verifique improcedência da demanda.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300; Lei nº 9.870/1999, arts. 5º e 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJ-PE, AI 0045337-90.2024.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 09.10.2024; TJ-BA, AI 8036563-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2021; TJ-MG, AC 5008256-64.2019.8.13.0672, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 15.03.2023; TJ-PE, AC 0000200-83.2024.8.17.3310, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022730-77.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
GABRIELLE BARBOSA ARAUJO
e parte Agravada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora